Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-57.2019.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que haveria omissão no venerando acórdão – Descabimento - Hipótese em que o recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.